Tribunal: TJMT
Processo: 1004129-44.2022.8.11.0045
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004129-44.2022.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), REGIS PARANHOS - CPF: 867.973.011-49 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ente federativo contra decisão monocrática que reiterou a condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da sentença não impugnada oportunamente pela parte agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir a condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios após o trânsito em julgado da sentença que a impôs, diante da ausência de impugnação oportuna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada limitou-se a reproduzir o comando da sentença original, que não foi objeto de impugnação por parte do agravante, operando-se a preclusão temporal.

4. A preclusão processual, prevista no art. 507 do CPC, impede que a parte rediscuta matéria sobre a qual já teve oportunidade de se manifestar e não o fez, em nome da segurança jurídica e da estabilidade processual.

5. A ausência de interposição de recurso tempestivo contra a sentença impede qualquer modificação posterior da condenação solidária fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“A ausência de impugnação tempestiva à condenação solidária imposta em sentença acarreta a preclusão temporal, impedindo a rediscussão da matéria em sede de agravo interno.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AGT 1000021-20.1034.2002, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 15.02.2022; TJMG, AI 1000020-56.6924.5001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 20.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pel
o
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
contra a decisão monocrática que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1004129-44.2022.8.11.0045
,
deu parcial p
rovimento ao recurso de apelação
para condenar
os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que apesar da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 793), de modo que a obrigação de prestação de assistência à saúde, no caso do tratamento ora pleiteado, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de média/alta complexidade.

Com base nesses fundamentos, pugna pela retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
contra a decisão monocrática que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1004129-44.2022.8.11.0045, deu parcial provimento ao recurso de apelação para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se em analisar se é caso de direcionar apenas ao Estado de Mato Grosso a o
brigaç
ão de pagar honorários.

Pois bem.

Analisando os autos, constata-se que a sentença de primeiro grau condenou solidariamente os requeridos ao cumprimento da obrigação de fazer.

Inconformado, apenas o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação.

A parte ora agravante, por sua vez, permaneceu inerte diante do dispositivo sentencial que também lhe impôs condenação solidária.

Dessa forma, a decisão monocrática que fixou honorários de forma solidária limitou-se a reiterar o comando da sentença, cuja parte dispositiva não foi objeto de impugnação tempestiva, operando-se, portanto, a preclusão temporal quanto a esse ponto.

A preclusão é a perda da oportunidade processual devido à falta de utilização no momento adequado (preclusão temporal), à realização de um ato incompatível com os interesses processuais (preclusão lógica) ou à execução de um ato já realizado (preclusão consumativa).

Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 507, veda a reabertura de questões já decididas, sobre as quais houve oportunidade de impugnação e não o foi feito:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

E, nessa linha, é o entendimento da jurisprudência pátria, a saber: TJ-MG - AGT: 10000212010342002 MG, Relator: Des. Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022;
TJ-MG - AI: 10000205669245001 MG, Relator: Des. Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2021.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto, em razão da preclusão temporal e da coisa julgada quanto à matéria relativa à solidariedade dos entes federados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025